Tribunal: STF
Processo: RE 1323518
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



     1. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fáticos e da interpretação da Lei municipal Complementar n° 09/1992, que contém o Estatuto dos Servidores Públicos. 



    2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.